Tribunal: TJMT
Processo: 1008606-91.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008606-91.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMEN LEONOR CARVALHO CHIARADIA - CPF: 532.255.976-00 (RECORRENTE), HILDA AUGUSTA FIGUEIREDO ROCHA - CPF: 041.331.946-67 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008606-91.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: CARMEN LEONOR CARVALHO CHIARADIA.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL - PASSAGEIRA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – CONTRATAÇÃO DE ASSENTO “ESPAÇO AZUL” NÃO DISPONIBILIZADO – REALOCAÇÃO EM ASSENTO INFERIOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Restou comprovada a troca injustificada do assento comprado pela autora “Espaço Azul”, em voo internacional que lhe oferecia conforto e acessibilidade por ser portadora de deficiência física, sendo realocada em outro assento inferior ao contratado e que não atendia as suas necessidades, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

2.

A situação narrada nos autos configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução simples do valor pago pelo assento “Espaço azul” não utilizado pela aurora, como determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, e, ao pagamento do valor de
R$ 864,72
(oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) por danos materiais, acrescido de correção monetária a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou, para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos atos, que a autora adquiriu passagens aéreas para viajar de São Paulo a Lisboa, com embarque previsto para 28/04/2023 às 18h25min e chegada ao destino final às 08h00min do dia 29/04/2023.

Conforme os relatos iniciais, considerando o longo período de viagem de aproximadamente 14 horas,
a reclamante é portadora de deficiência física que limita os movimentos das pernas, com idade avançada (72 anos) e faz uso de medicamentos diuréticos para controle da pressão arterial, razão pela qual, a reclamante optou por viajar no chamado “espaço azul”
– onde o espaçamento entre as poltronas é maior, oferecendo conforto necessário a sua debilidade, assim, escolheu a poltrona do corredor (13 A), visando a possibilidade de ter acesso livre ao banheiro do avião, uma vez que seu uso é frequente e a mobilidade reduzida dificulta a movimentação entre os assentos.

A requerida em sua defesa afirma que a autora fez a reserva do assento denominado “Espaço Azul”, porém, no dia do embarque o referido embarque estava inoperante, que para sua segurança foi realizada sua reacomodação em outro assento que estava disponível, que foi ofertado a reclamante um voucher no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que o voo ocorreu sem intercorrências ou qualquer ato ilícito.

A reclamante no ID.

202694762 comprovou que é portadora de deficiência física.

Como é sabido, cabe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Pois bem. A história narrada nos autos, consubstanciada pelos documentos anexos a inicial, não pode ser considerada mero transtorno, configurando, sim, dano moral passível de reparação o injustificado tratamento dispensado a autora que possui deficiência física.

Além disso, restou o prejuízo material suportado pela autora em decorrência da troca do assento que adquiriu,
de uma categoria superior para uma inferior que não atendia suas necessidades
, devendo a requerida lhe ressarcir o valor pago a maior, como determinado na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - REJEIÇÃO - PERDA DE VOO DE RETORNO - CULPA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - VOO DE IDA -
VIAGEM INTERNACIONAL LONGA - CONTRATAÇÃO DE "ASSENTOS CONFORTO" - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Não se há de falar em suspensão do processo, por motivo de força maior, em decorrência da COVID-19, se o fato gerador dos danos alegados é anterior ao início da mencionada pandemia.
Não tendo os autores se desincumbido do ônus probatório que lhes competia, a teor do art. 373, I, do CPC, de demonstrar a culpa da ré pela perda do voo de retorno, não se há de falar em condenação da mesma ré ao reembolso dos valores despendidos para aquisição de novas passagens aéreas ou ao pagamento de danos morais decorrentes da alegada perda de voo.

A ausência de disponibilização aos passageiros, em sua longa viagem aérea internacional de ida, dos assentos por eles contratados, de categoria superior ("assentos conforto"), causando-lhes sensação de angústia, aborrecimento, desconforto e preocupação, constitui ofensa grave ao patrimônio moral dos aludidos passageiros, suplantando os meros dissabores.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MG - AC: 10000205559578001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021).

Assim, o magistrado
a quo
, agiu com o costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou os danos morais experimentados pelo consumidor.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Destarte, demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução simples do valor pago pelo assento “Espaço azul” não utilizado pela aurora, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024